Tribunal: TJDFT
Processo: 20190130038742APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FATO ANÁLOGO ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NÃO APREENSÃO DE ARMA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA GRADAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – “A despeito de a arma de fogo não ter sido encontrada com o réu quando da abordagem pela polícia militar, é pacífica a jurisprudência pela desnecessidade de sua apreensão e exame pericial, podendo a causa especial de aumento ser comprovada por outros meios de prova, como a palavra das vítimas, que afirmaram com convicção a utilização de objeto pelo réu quando do roubo.” (Acórdão n.1172023, 20180310065526APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019. Pág.: 1361/1376).
2 – A gravidade da infração (ato infracional análogo ao crime roubo praticado em concurso e com emprego de arma de fogo), o quadro social e pessoal do adolescente (envolvimento com más companhias, não estuda, usuário de drogas), a reiteração delitiva demonstram a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação excepcional da medida de internação.
3 – A medida mais severa pode ser empregada de forma direta, não havendo que se falar em gradação na aplicação de medida socioeducativa, pois, se assim fosse, estaria atrelada a uma ordem sucessória que poderia não corresponder à realidade do caso concreto, ferindo o princípio da razoabilidade e a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4 – Recurso conhecido e desprovido.